Tribunal: CARF
Processo: 10640.722503/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES PESSOAS FÍSICAS. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. RE 363.852/MG. INAPLICABILIDADE. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (Súmula CARF no 150)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722503/2018-95
ACÓRDÃO
2301-011.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GODIVA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição
de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais
produtos. A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a
afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação. RE 363.852/MG. INAPLICABILIDADE. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001. (Súmula CARF no 150)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722503/2018-95
2
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na parte conhecida, por
maioria de votos, dar provimento parcial, para fins de excluir as parcelas do SENAR cobradas com
base em sub-rogação. Vencido o Conselheiro André Barros de Moura, que negou provimento.
Sala de Sessões, em 2 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 5236/5277) interposto em face do Acórdão de
no 06-65.231 da 6a Turma da DRJ/CTA (fls. 5209/5229) que julgou improcedente a impugnação
contra os Autos de Infração a seguir descritos:
i) AI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA (fls. 2/20), no qual se exigem do
contribuinte o montante de R$ 236.999,72 a título de contribuição de risco ambiental -
aposentadoria especial, acrescidos de juros de mora de R$ 78.786,13 e multa proporcional de R$
177.749,65; e R$ 4.739.994,24 de contribuição previdenciária sobre comercialização de produtor
rural, mais juros de mora de R$ 1.575.725,78 e multa proporcional de R$ 3.554.995,54, totalizando
crédito tributário no valor de R$ 10.364.251,06. Neste auto de infração foram constatadas pela
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722503/2018-95
3
autoridade fiscal as seguintes infrações: a) comercialização da produção rural de produtor rural
pessoa física não oferecida à tributação; e b) Gilrat de comercialização da produção rural de
produtor rural pessoa Física não oferecido à tributação;
ii) AI CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (fls. 21/31), no qual se
exigem do contribuinte a importância de R$ 268.519,61 a título de contribuição de terceiros -
SENAR, acrescidos de juros de mora de R$ 69.417,38 e multa proporcional de R$ 201.389,64,
totalizando crédito tributário no valor de R$ 539.326,63. Neste auto de infração foi constatada
pela autoridade fiscal a infração "SENAR sobre a Comercialização da Produção Rural - Produtor
Pessoa Física - Contribuições Devidas".
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 32/37, constatou-se que o
contribuinte não se encontrava enquadrado no Simples Nacional, inexistindo qualquer opção por
esse regime especial unificado de arrecadação. Constou, igualmente, que figurava como produtor
rural pessoa jurídica, desenvolvendo atividade voltada à fabricação de laticínios.
No âmbito da ação fiscal, procedeu-se à análise das GFIP – Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social relativas ao período de janeiro de 2014 a dezembro de
2016.
Verificou-se que, embora a empresa tenha transmitido as GFIP da matriz, deixou de
prestar, no campo destinado à comercialização da produção rural – pessoa física, as informações
referentes à contribuição previdenciária devida por sub-rogação. Constatou-se, apenas, o
recolhimento parcial de valores destinados a outras entidades ou fundos, por meio de GPS
emitidas sob o código 2615. Observou-se, ainda, a ausência de GFIPs relativas à filial 0002 em todo
o intervalo fiscalizado.
A partir do exame das notas fiscais eletrônicas de aquisição, a fiscalização apurou a
base mensal de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da
produção rural, identificada pelo valor total das compras realizadas no período.
Para fins de apuração do montante devido, foram deduzidos os valores
comprovadamente recolhidos mediante GPS código 2615.
O contribuinte apresentou impugnação em face do mencionado auto de infração
(fls. 5135/5154).
A decisão de primeira instância manteve o crédito tributário exigido. Confira-se a
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
AQUISIÇÃO
DE
PRODUÇÃO
RURAL.
PRODUTORES
PESSOAS
FÍSICAS.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO.
Fl. 5283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722503/2018-95
4
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições previdenciárias por ele devidas, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, na qualidade de sub-rogada no
cumprimento dessas obrigações.
PRODUTOR
RURAL.
PESSOA
FÍSICA.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE 718.874/RS, declarou que é
constitucional formal e materialmente a contribuição previdenciária do produtor
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256, de 2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.
RECURSOS REPETITIVOS OU COM REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inocorre impedimento para o julgamento administrativo de primeira instância na
existência de questão pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça ou Supremo Tribunal Federal, visto que o processo administrativo fiscal é
regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Tendo o sujeito passivo exercitado no prazo legal o seu direito a contestar o
lançamento tributário, é vedada a concessão de mais 30 dias de prazo para
apresentação de nova impugnação devido à preclusão consumativa do seu direito
de impugnar a autuação fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2019 (fl. 5231), o sujeito
passivo interpôs, em 01/03/2019 (fl. 5234), recurso voluntário (fls. 5236/5277).
No recurso voluntário, o recorrente sustenta, inicialmente, que o lançamento
deveria ser anulado em razão de ter sido lavrado durante a vigência de controvérsia judicial
relevante sobre a matéria, notadamente o julgamento dos Recursos Extraordinários nos 363.852 e
718.874 pelo Supremo Tribunal Federal e a Resolução o 15/2017 do Senado Federal.
Alega violação ao art. 62 do Decreto no 70.235/1972, defendendo a impossibilidade
de instauração ou prosseguimento do procedimento fiscal enquanto pendente decisão definitiva
da Suprema Corte.
A recorrente reitera que a cobrança do FUNRURAL, nas modalidades previstas nos
arts. 25 e 30 da Lei no 8.212/1991, seria indevida em razão da inconstitucionalidade dos
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722503/2018-95
5
dispositivos legais que instituem a sub-rogação para o adquirente da produção rural. Destaca,
ainda, os efeitos da aludida Resolução, que suspendeu a execução dos dispositivos declarados
constitucionais pelo STF, afirmando que tal suspensão teria alterado o “estado de direito” da
norma, tornando inexigível a contribuição.
Aduz que, diante da suspensão legislativa e da ausência de norma válida que
institua a sub-rogação, não há base legal para a cobrança das contribuições relativas ao período
autuado. Sustenta que, enquanto perdurava a discussão judicial, não poderia ser lavrado auto de
infração, nem exigida a responsabilidade da empresa como adquirente de produção rural.
Questiona a decisão recorrida, na medida em que, sob sua ótica, se baseou
exclusivamente em pareceres do próprio órgão julgador.
Por fim, requer a reforma integral da decisão de primeira instância, com o
reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido em parte, pelas razões abaixo aduzidas.
Inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade de normas e violação a
princípios, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Mérito
FUNRURAL - subrogação
Superada essa questão preliminar, há de se observar que o CARF possui
entendimento sumulado no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade proferida no RE
363.852/MG não reflete na relação tributária, lançada com base na Lei no 10.256/2001,
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722503/2018-95
6
decorrente de sub-rogação do adquirente pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física. É o teor da Súmula CARF no 150:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Esse entendimento harmoniza-se com a evolução jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 718.874 (Tema 669), firmou, por maioria, a seguinte tese:
(...) é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos
termos do art. 1o da Lei 10.256/2001.
Diante desse cenário jurisprudencial, bem como da natureza vinculante dos
pareceres administrativos aplicáveis à matéria — especificamente o Parecer COSIT no 19/2017 e o
Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017 — resta evidente que as contribuições fundadas na Lei no
10.256/2001 são plenamente exigíveis, assim como a responsabilidade do adquirente prevista no
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91.
Resssalto, por fim, que este é o entendimento consolidado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Acórdão 9202-009.108 – 25/09/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES
PESSOAS FÍSICAS. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. RE 363.852/MG.
INAPLICABILIDADE. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001. (Súmula CARF no 150)
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722503/2018-95
7
Contribuição ao SENAR - subrogação
Relativamente à contribuição ao SENAR, observo que o Supremo Tribunal Federal,
em análise do Tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da contribuição
destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou
a seguinte tese:
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.
Ocorre que, no que tange à exigência disposta no art. 30, IV, da Lei 8.212/91,
referente à subrogação da pessoa jurídica, daquela contribuição devida pelo produtor rural (art.
12, inciso V, “a”, da Lei 8.212/91), sobreleva anotar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais
consolidou entendimento de que somente possui respaldo legal a partir da Lei no 13.606/2018,
que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528/97
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Assim, deve o lançamento ser retificado para excluir as parcelas do SENAR cobradas
com base em sub-rogação em período anterior à vigência da Lei no 13.606/2018.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar provimento parcial, para fins de
excluir as parcelas do SENAR cobradas com base em sub-rogação.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 5287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722503/2018-95
8

Fl. 5288
DF CARF MF
Original